Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-85.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000718-85.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ANTONIO CELSO CUNHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR, PAULO OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RE 705.140/RS E AOS ART
IGOS
37, II, IX E §2º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE CONTRATAÇÃO IRREGULAR E NOMEAÇÃO COMISSIONADA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame:
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito de servidor comissionado ao recebimento de 13º salário e férias + 1/3.

II. Questão em Discussão:
(i) existência de omissão quanto à aplicabilidade do RE 705.140/RS (Tema 191 da RG) e aos arts. 37, II, IX e §2º da CF/88; (ii) pedido de prequestionamento explícito das matérias constitucionais.

III. Razões de Decidir:
Inexistente omissão. O acórdão embargado reconheceu expressamente que o caso trata de nomeação regular em cargo comissionado, hipótese distinta da contratação irregular sem concurso, objeto do RE 705.140/RS. Aplicação do art. 39, §3º, da CF/88 e do entendimento do STF (RE 570.908/PR, Tema 30), que assegura aos comissionados o direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Inviável o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos conhecidos e rejeitados. Prequestionados expressamente os arts. 37, II, IX e §2º, e 39, §3º, da CF/88, e os precedentes do STF (RE 705.140/RS e RE 570.908/PR).

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

–
CF/88, arts. 37, II, IX e §2º; 39, §3º.

–
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

–
STF, RE 705.140/RS (Tema 191 da RG).

–
STF, RE 570.908/PR (Tema 30 da RG).

–
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.742.896/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000718-85.2017.8.05.0053
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA
e embargad
o

ANTÔNIO CELSO CUNHA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA